Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-13.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001258-13.2018.8.07.0012 RECORRENTE: WILL DIEGO FERREIRA PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. LEI No 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO 1/8. CONTINUIDADE DELITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O relato, detalhado, seguro, coerente, da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, demonstra que o apelante praticou os delitos de perturbação da sua tranquilidade e vias de fato contra a sua pessoa, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 2. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, o depoimento da vítima possui especial relevância quando firme, coerente e confirmado pelo conjunto probatório, mormente quando prestado em duas oportunidades distintas sem nenhuma contradição, sendo suficiente para sustentar a condenação do recorrente. 3. Com relação ao parâmetro a ser utilizado para a exasperação da pena-base, vale registrar que, "diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)." (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018). Portanto, na hipótese, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base deve ser redimensionada. 4. Com relação aos delitos de perturbação da tranquilidade, cabível a aplicação do instituto da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que os delitos, de idêntica natureza, foram praticados no período compreendido entre 15 de dezembro de 2017 e 05 de fevereiro de 2018, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. A reiteração criminosa verificada no caso em julgamento ("por diversas vezes") determina a aplicação da fração de 2/3 (dois terços). 5. Cominada pena inferior a 06 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, do Código Penal. 6. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 7. No que tange ao quantum indenizatório mínimo, o valor arbitrado na origem - R$ 700,00 (setecentos reais) foi adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso: gravidade dos delitos (perturbação da tranquilidade e vias de fato), intensidade do sofrimento suportado pela vítima (constrangimento e insônia), condição econômica dos envolvidos, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a circunstância judicial relativa à consequência do crime não restou comprovada. Afirma que a condenação em dano moral foi excessiva. Ainda, aduz que a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial acarretou em majoração desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010